Tribunal: TJDFT
Processo: 0762296-60.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Processo civil. Ação de anulação de auto de infração de trânsito – argumentação genérica, com o objetivo anular o ato – arguição genérica de nulidade de ato administrativo – litigância de má-fé configurada. valor – impossibilidade de fixação de multa irrisória. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento em que se busca anular auto de infração de trânsito fundado na recusa ao teste do bafômetro. A parte autora alegou a ocorrência de inconsistência no auto de infração e ausência de notificações da autuação e da penalidade.
2. A sentença julgou improcedentes os pedidos e condenou a parte autora por litigância de má-fé, em valor equivalente ao da multa de trânsito.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em estabelecer se houve litigância de má-fé e, em caso afirmativo, se o valor é adequado.
III. Razões de decidir
4. A peça inicial, como tantas outras em que se questiona a regularidade de auto de infração de trânsito, apresentou, de forma genérica, questionamentos quanto ao correto preenchimento do documento e da falta de notificação da infração e da penalidade. Essa peça inicial é tão genérica que, em sua essência, pode-se afirmar que se está a buscar qualquer falha do agente de trânsito ou do órgão executivo de trânsito, quando atribui a estes o dever processual de se defender por fato não definido ou identificado. Pode-se dizer, que se está a praticar uma pescaria de nulidade de ato administrativo.
5. Cito, a exemplo, o fato de que a parte autora omitiu do juiz que havia interposto defesa prévia questionando o auto de infração, apesar de devidamente intimada para tanto no ID 69511808. Entretanto, na inicial, afirmou que não recebeu qualquer notificação da infração e que não havia qualquer processo instaurado.
6. O processo destinação ética e impõe deveres correlatos às partes. A defesa de direitos deve ser exercitada de acordo com a boa fé e a lealdade processual.
7. A pescaria de nulidade de ato administrativo, no caso, do auto de infração de trânsito, representa uma atitude desleal, que visa dificultar a defesa do órgão executivo de trânsito, porque transfere a este fazer a prova de todo procedimento relativo ao auto de infração. Essa omissão deliberada de fato de que a parte autora tem conhecimento e o omite seria, caso respeitada a lealdade processual, incontroverso.
8. Portanto, tenho como devidamente fundamentada a condenação da parte autora por litigância de má-fé, especialmente pelo amparo do § 2o do art. 81, do CPC.
9. No tocante ao valor da multa por litigância de má-fé, o fato de o valor da causa ser R$ 2.934,70, não deve ser impeditivo para a aplicação da multa de valor superior a 10% do valor corrigido da causa. Isso porque o valor da multa não pode ser irrisório a ponto de não representar uma sanção financeira significativa à parte que mente, age de forma desleal e procede de modo temerário no processo.
IV. Dispositivo
10. Recurso desprovido.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios.
_________
Dispositivos relevantes citados:
Jurisprudência relevante citada: